Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa que a pesquisa em sistemas informatizados tem papel essencial para satisfazer o crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. Contudo, com o intuito de inibir o abuso no emprego dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, com parâmetros de razoabilidade.